Tribunal: TJDFT
Processo: 0733241-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733241-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIA BETANIA DA COSTA FORTALEZA FREITAS AGRAVADO: MICHEL MOTA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré NADIA BETANIA DA COSTA FORTALEZA FREITAS em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, na ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse em fase de cumprimento de sentença ajuizada por MICHEL MOTA DA SILVA, que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Da análise da petição recursal, verifica-se que a agravante, apesar de nomear o recurso como agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo não trouxe em suas razões fundamentação específica quanto à concessão da tutela antecipada recursal até o julgamento do agravo, limitando-se a aduzir matérias que se relacionam com o mérito do recurso, destinadas propriamente à reforma da decisão para o fim de se conceder a pleiteada gratuidade da justiça, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião do julgamento de mérito pela Turma. Ademais, não se vislumbra na demanda de origem qualquer ordem iminente de recolhimento de custas processuais pela agravante, restando pendente apenas o recolhimento do preparo recursal, cuja exigência determino o sobrestamento até o julgamento do mérito recursal, com amparo no artigo 101 do CPC. Recebo, portanto, o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao autor agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 20 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora